Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDE. TRANSAÇÃO DESTOANTE DO PADRÃO REGULAR DE CONSUMO DA CORRENTISTA. NULIDADE DO CONTRATO E RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESCONTADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

1. Considerando que em nenhum momento processual houve pedido de concessão da justiça gratuita pela parte autora, não é possível conhecer da preliminar de impugnação desse benefício que sequer foi requerido durante o trâmite deste feito.

2. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário e a atribuição de responsabilidades corresponde a matéria reservada ao mérito, motivo pelo qual a parte ré possui legitimidade para compor o polo passivo desta lide.

3. Mérito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente quando demonstrada a falha nos seus sistemas de segurança.

4. Reconhecida a responsabilidade civil do banco réu que, apesar de lucrar com o negócio desenvolvido, não criou mecanismos capazes de vedar a prática de transações fraudulentas, mesmo tratando-se de operação bancária que destoava bastante do padrão regular de consumo da correntista.

5. Tendo em vista o baixo valor da condenação imposta à instituição financeira, revela-se razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios com base no real proveito econômico obtido pela consumidora, que consiste no valor do contrato declarado nulo pelo Poder Judiciário, não sendo cabível, neste caso, a utilização do critério da equidade. Inteligência do Tema Repetitivo n° 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento da apelação adesiva protocolada pela autora. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.